Tribunal: TJES
Processo: 0013164-73.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013164-73.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI SILVA BENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES CÍVEIS. SEQUELAS E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária
e a
pelações cíveis interpostas
contra
sentença que concedeu auxílio-doença a segurado acometido por sequelas parciais e permanentes, decorrentes de acidente de trabalho. Pleito de concessão de aposentadoria por invalidez ou manutenção do auxílio-doença, com impugnação à ausência de caracterização da incapacidade total e da chamada incapacidade social.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do auxílio-doença; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de auxílio-acidente diante da redução parcial e permanente da capacidade laboral.

III. Razões de decidir

3.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral
habitual
.

4.
A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e insusceptível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso concreto.
(
artigo 42, da Lei 8213/91)

5.
A ausência de incapacidade total e temporária afasta, igualmente, a concessão do auxílio-doença.
(artigo
59
, da Lei 8213/91)

6.
O laudo pericial atesta sequela permanente com redução da capacidade laboral, sem impedimento total ao exercício de atividades, o que autoriza a concessão de auxílio-acidente.

7.
É incabível a concessão da aposentadoria por invalidez, quando não está configurada a denominada “incapacidade social”, pois, mesmo diante dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais desfavoráveis, a prova dos autos revela que o Autor/Recorrente está apto ao exercício de atividades profissionais que não exijam esforços físicos, deambulação, ficar de pé e deambular por muitas horas.

8.
É cabível, em remessa necessária, reformar a sentença que concedeu auxílio-doença para determinar a concessão de auxílio-acidente, quando ausentes os requisitos do primeiro e comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária provida, para reformar parcialmente a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e insusceptível de reabilitação. 2. A ausência de incapacidade total afasta a concessão de auxílio-doença. 3. A existência de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 09.04.2013, DJe 15.04.2013; STJ, AREsp 1.935.038, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 14.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e conhecer e dar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013164-73.2018.8.08.0011

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE/

RECORRIDO : VANDERLEI SILVA BENTO

RECORRENTE/

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

MAGISTRADO :
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
remessa necessária e
apelações cíveis i
nterpostas
por
VANDERLEI SILVA BENTO e pelo INSS
, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido
autoral
, para determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário, retroativamente ao dia 17.04.2018 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida), devendo, sobre o valor das parcelas mensais vencidas, incidir correção monetária, a partir de cada vencimento, pelo INPC, e juros de mora, a contar da citação, pelos índices da caderneta de poupança.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, proporcionalmente distribuídas, bem como de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas, aplicando a súmula 111, do STJ.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Nos termos do artigo 42, da Lei 8213/91, a aposentadoria por invalidez será concedida nos casos em que o segurado for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Conforme artigo
59,
do diploma legal em referência, “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.”

A Lei 8213/91, no artigo
86,
dispõe que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)”

No caso em exame,
o Autor,
que, atualmente, conta com 50 (cinquenta) anos de idade,
tem
baixo nível de escolaridade (estudou até a 4ª série – ensino fundamental),
e,
em 19.12.2005,
sofreu acidente de trabalho, no exercício das atividades
de auxiliar de expedição de cargas minerais.

Recebeu o auxílio-doença
de 04.01.2006 a 16.04.2018, quando o benefício foi cessado administrativamente.

Foi reabilitado e realocado, tendo exercido as funções de almoxarife e, posteriormente, de inspetor de qualidade, até janeiro de 2020, quando foi desligado do trabalho.

Atualmente, encontra-se desempregado.

Muito bem.

O
laudo pericial produzido nos autos
concluiu pela
incapacidade parcial e definitiva
do Autor, para atividades que exijam esforços físicos, e não para toda e qualquer atividade, conforme se extrai do
s
trecho
s
do laudo pericial a seguir transcrito
s
:

Quesitos do Autor:

“
[...] 19 - A incapacidade apresentada pelo requerente o impede de desenvolver as atividades relacionadas a sua profissão?

Resp.:
Sim.

20 - Considerando as suas patologias, idade (44 anos), baixíssima escolaridade, local onde reside (Itaoca Pedra), queira o i. perito informar para que tipo de atividade profissional está o requerente incapacitado (incapacidade biopsicossocial)?

Resp.:
Para atividades que exijam esforços físicos, andar e ficar muito tempo de pé.

21 - Pode o requerente praticar qualquer tipo de esporte ou outra forma de laser?

Resp.: Não para esportes físicos.

22 - Quais atos da vida restaram prejudicados em face da lesão?

Resp.: Andar com normalidade, praticar esportes físicos, correr, atividades do dia a dia que exijam esforços físicos ou andar ou ficar de pé por muito tempo.

23 - Qual a porcentagem da perda funcional atualmente sofrida pelo requerente?

Resp.:
50%.

24 -
As doenças que acometem o autor são IRREVERSÍVEIS, PROGRESSIVAS ou possuem cura?

Resp.:
Irreversíveis.

[
...]”

Quesitos do Juízo:

“
[...]
6) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:

Resp.:
Sim. Baseado no exame físico e documentos médicos, o periciado tem limitação funcional e dores no membro inferior direito.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza: permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resp.:
Permanente. Parcial.

[...]

10) Incapacidade remonta à data de início da doença/moléstia ou decorre de progressão ou agravamento desta patologia? Justifique.

Resp.:
Remonta à data do início. O periciado teve acidente de trabalho, com fraturas na perna direita e consequentes sequelas que o acometem até hoje.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão:

Resp.:

Sim. A incapacidade permanece atualmente.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resp.:
Sim. Atividades que não exijam esforços físicos, ficar de pé e deambular por muitas horas.

[...]

15)
O periciado está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

Resp.:
Não. A lesão está consolidada. Foi realizado tratamento cirúrgico.

16)
É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resp.:
Não pode mais exercer a atividade anterior.

[...]”

Quesitos do Requerido:

“
[...
]
3) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade: Resp.:
Acidente de trabalho.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador:

Resp.:
Sim. O veículo com que trabalhava, desligou-se e, sem freio, disparou na descida, quando o condutor (o periciando) foi forçado a saltar do veículo em movimento.

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:

Resp.: Sim.
Baseado no exame físico e documentos médicos, o periciado tem limitação funcional e dores no membro inferior direito.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza:

7.1) permanente/e (não é possível recuperação) ou temporária (é possível recuperação mediante tratamento)?

Resp.:
Permanente.

7.2) parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)? Resp.:
Parcial.

[...]

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão:

Resp.: Sim. As sequelas permanecem atualmente.

12) Caso se conclua pela parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resp.:
Sim. Atividades q não exijam esforços físicos, ficar de pé e deambular por muitas horas.

[...]

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resp.:
Não pode mais exercer a atividade anterior.

[...]

X- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O periciado sofreu um acidente de trabalho
em

19/12/2005, conforme CAT, quando teve fraturas na perna e pé direito, foi hospitalizado e passou por tratamento cirúrgico.

Ficou em benefício previdenciário até 2018,
quando retornou à empresa em que trabalhava, em outra função.

Atualmente encontra-se desempregado.

Restam sequelas permanentes parciais com limitação funcional do MID e limitação laborativa para atividades que exijam esforços físicos, deambulação, ficar de pé e deambular por muitas horas
.”

Conforme comprovado nos autos, o Autor/Recorrente
possui sequelas do acidente de trabalho sofrido, que o incapacitam de forma parcial e permanente.

Não há incapacidade laborativa total, pois o Autor/Recorrente não está incapacitado para toda e qualquer atividade laboral, sendo incabível, portanto, a concessão da aposentadoria por invalidez pretendida.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2013, DJe 15/4/2013)” (AREsp n. 1.935.038, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/10/2021.)

Entretanto, não vejo como aplicá-lo no caso concreto, porquanto não está configurada a denominada “incapacidade social”, apta a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez, no caso de incapacidade laborativa parcial e permanente.

Isso porque,
a prova dos autos revela que o Autor/Recorrente foi reabilitado
e realocado,
tendo, inclusive,
exercido funções distintas daquela em que se acidentou
.

N
esse contexto, mesmo diante dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais desfavoráveis, o Autor/Recorrente está apto ao exercício de atividades profissionais que não
exijam esforços físicos, deambulação, ficar de pé e deambular por muitas horas.

N
ão obstante, tenho que a sentença merece reforma, pois, no caso, estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente
(também requerido na inicial)
, e não do auxílio-doença concedido na sentença,
a contar de 17.04.2018 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa do auxílio-doença)
.

Em face do exposto, nego provimento aos recursos. Conheço da remessa necessária e dou-lhe provimento, para reformar em parte a sentença, para determinar que o INSS conceda ao Autor o
auxílio-acidente
, retroativamente ao dia 17.04.2018 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa do auxílio-doença)
.

M
antenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)